Tribunal: TJDFT
Processo: 0711658-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711658-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Fabiane Baltazar da Silveira Melo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0721679-52.2024.8.07.0018. Não foi formulado, nas razões recursais, requerimento de medida liminar. A agravada ofereceu contrarrazões (Id. 711430100, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. O presente processo foi incluído em pauta para julgamento na 18a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia 2a Turma Cível (Id. 72043733). Em seguida o Distrito Federal requereu a desistência do recurso (Id. 72446865). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo agravante para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator